Tribunal: TJSP
Processo: 2214493-03.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Erro material inexistente – Inovação – Impropriedade - Mero inconformismo – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2214493-03.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES, são embargados LUIZ OCTAVIO
AZEREDO LOPES ÍNDIO DA COSTA, MARIA LUISA GARCIA DE MENDONÇA
e LUIS FELIPPE INDIO DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2214493-03.2019.8.26.0000/50002 -Voto no
2
Embargos
de
Declaração
2214493-03.2019.8.26.0000/50002
Embargante: KPMG Auditores Independentes
Embargados: Luis Felippe Indio da Costa e outros
Interessados: Massa Falida de Banco Cruzeiro do
Sul S/A e outros
Número de origem: 0031335-77.2013.8.26.0100
Voto 15.887ED3-JV
EMENTA
Embargos de declaração Acórdão Erro material inexistente
Inovação
Impropriedade - Mero inconformismo

Embargos rejeitados.
Cuida-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra acórdão que rejeitou embargos
anteriores, o qual, por sua vez, foi ajuizado
contra acórdão que conheceu em parte e, na
parcela
conhecida,
deu
parcial
provimento
a
agravo de instrumento interposto por Luis Felippe
Indio da Costa e outros, para incluir a KPMG
Auditores Independentes no rateio de honorários
periciais arbitrados (01/05).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2214493-03.2019.8.26.0000/50002 -Voto no
3
A embargante sustenta que o acórdão
incorreu em erro material ao afirmar que somente
nos embargos de declaração “a Embargante teria
informado que o MM. Juízo a quo teria
reconsiderado sua decisão e excluído a Embargante
do rateio dos honorários periciais”, uma vez que
tal informação já teria constado em contraminuta
apresentada. Insiste em afirmar que não requereu
a realização de prova pericial, “mas sim a
realização de prova técnica substanciada na juntada de pareceres”. Na hipótese de não acatamento do argumento anterior, aduz ser
necessária a revisão e integração do acórdão
embargado
para
“expressa
definição
judicial
acerca da forma de rateio desse custo pelas
partes do processo”, “a fim de excluir a
Embargante do rateio com os custos da perícia
sobre os atos de gestão praticados pelos demais
Réus, limitando a sua inclusão no rateio apenas
do custo da perícia relacionado aos procedimentos
de auditoria” (fls. 01/05).
É o relatório.
Não há erro material ou necessidade de
integração
do
acórdão
embargado,
não
sendo
cabível alterar o comando já pronunciado.
A
exclusão
da
embargante
de
rateio
atinente a honorários periciais foi reconhecida
pelo r. Juízo “a quo” após um primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2214493-03.2019.8.26.0000/50002 -Voto no
4
pronunciamento que a incluía no rateio, o que, de
fato,
foi
esclarecido
somente
nos
primeiros
embargos declaratórios propostos pela embargante.
A transcrição destacada e reproduzida de parcela
de sua (embargante) contraminuta refere-se a
decisão que manteve dita exclusão (mencionando
ter havido uma corroboração), ao depois da
decisão agravada, sem menção expressa acerca de
uma anterior reforma.
Mas, ainda que tivesse sido noticiada em
contraminuta, tal informação em nada afeta o
resultado do julgamento, tratando-se apenas de
uma
observação
sem
relevância
efetiva
para
fundamentação do julgado.
Repete-se que:
“Ressalta-se, tal como apontado pela
embargante KPMG Auditores Independentes,
que: 'a KPMG protesta e requer a realização
de prova técnica consubstanciada na oportuna apresentação de pareceres de experts renomados em contabilidade e economia, visando esclarecer o ponto
controvertido fixado por esse MM. Juízo no
r. despacho de fls. 6.446/6.454, e demais
questões
correlatas
discutidas
nesta
demanda'
(fls.
86
do
agravo
de
instrumento). Mesmo que o r. Juízo 'a quo'
tenha excluído sua participação do rateio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2214493-03.2019.8.26.0000/50002 -Voto no
5
quando
do
julgamento
de
posteriores
embargos de declaração, o que é noticiado
somente nestes aclaratórios, a embargante
'joga com palavras' para tentar não ser
atingida pelo rateio, mas, expressamente
requereu produção de prova técnica e,
agora, formula uma negativa escorregadia,
pretendendo,
sem
qualquer
ônus,
o
aproveitamento de um exame pericial futuro.
A
KPMG
Auditores
Independentes,
ressalta-se, também figura como demandada
nos autos de origem (ação civil pública),
tendo sido afirmadas irregularidades de
procedimentos
no
desempenho
de
suas
atividades de auditoria (fls. 7752/7773 dos
autos de origem), o que justificou a
apresentação
de
quesitos
a
serem
respondidos pela “expert” nomeada, todos
atinentes ao conteúdo do trabalho desempenhado em sua auditoria, e
considerados na estimativa dos honorários
apresentada
(fls.
15193
dos
autos
de
origem).
Foi, portanto, dada estrita aplicação
ao disposto no artigo 95 do CPC de 2015.”
No que se refere à suposta necessidade de
definição acerca da forma de rateio, identifica-
se o intuito de promover uma verdadeira inovação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2214493-03.2019.8.26.0000/50002 -Voto no
6
trazida matéria nova para ser apreciada, agora
veiculada em embargos declaratórios. A inovação
desejada é de flagrante impropriedade, mesmo
porque o exame pericial determinado pretende, de
maneira englobada, atingir o objeto de mais do
que uma demanda, unificada a instrução, tal qual
o descrito quando do julgamento do agravo de
instrumento.
Há, aqui, apenas a rediscussão de matéria
já apreciada, proposto um incabível reexame.
Destarte, ausente o vício, incabíveis
embargos de declaração utilizados com a indevida
finalidade de instaurar nova discussão sobre a
controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador
(RTJ 164/793).
São, por isso, rejeitados os presentes
embargos.
Fortes Barbosa
Relator